Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de FRANCISCO ELIELCLIDES DE SOUSA RODRIGUES (processo n.o 0700406-19.2021.8.07.0019), exarada nos seguintes termos (ID 99193873 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Recebo a petição de emenda à inicial (ID 87505548). Cadastre-se o novo valor atribuído à causa. 3. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 81663687) (STJ - REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). 4. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 12. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. (...) Em suas razões recursais (ID 28677526), o agravante, em suma, defende que os prazos para purgação da mora e apresentação de contestação devem fluir a partir da execução da liminar, nos termos da Lei 10.931/2004. Afirma que “a aplicação da multa aplicada, para que o autor restitua pague PERDAS E DANOS em 50% do veículo ao requerido, A DETERMINAÇÃO ENCONTRA-SE EXCESSIVA, uma vez que não dependerá unicamente de esforços do Banco, mas sim da disponibilidade do requerido e do Sr. Oficial de Justiça para localização apreensão para bom desenvolvimento do processo.” (ID 28677526 – Pág. 6) Ao fim, requer o deferimento da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28677532). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019 - Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo deferiu a tutela provisória, para determinar a busca e apreensão do bem, sem impor qualquer condicionante para sua efetivação. Ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 988. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PROCESSUAL APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 deve ser aplicada na hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Na situação versada nestes autos, o agravante não logrou demonstrar em que medida haveria prejuízo processual pela contagem do prazo para contestar iniciar-se da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. 3. Frise-se que a liminar de busca e apreensão do bem, interesse maior do credor/agravante, não ficou condicionada a nenhuma outra medida ou evento, a revelar a descontextualização da alegação do agravante quanto ao risco de desaparecimento do veículo ou sinistralidade, a ensejar a mitigação da regra do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1228687, 07213844520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.